Tribunal: STF
Processo: RE 72193
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. SENTENÇA LIQUIDANDA. TAXA DE CAMBIO.
HONORARIOS.
NAS DIVIDAS EM MOEDA ESTRANGEIRA O QUE E IMUTAVEL, NA SENTENÇA
LIQUIDANDA, E O MONTANTE DA DIVIDA, NA MOEDA DO CONTRATO. AS
VARIAÇÕES DA TAXA DE CAMBIO OPERAM AUTOMATICAMENTE. VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA, AO DUPLICAR O VALOR DA CAUSA, PARA FINS DE CALCULO DA
VERBA HONORARIA.